Tribunal: STF
Processo: HC 155054
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-14
Data de publicação: 2019-05-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do delito, “praticado em comparsaria e mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, tendo ainda os acusados restringido a liberdade das vítimas”. 



    2. Habeas corpus denegado.